Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO LIMINAR SUBMETIDA AO COLEGIADO “AD REFERENDUM”. ART. 12 DA RESOLUÇÃO CNJ No 591/2024. PARTILHA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. ART. 966, INCISOS V E VIII, DO CPC. DOAÇÃO COM SUB-ROGAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. MEDIDA CAUTELAR DE OBSTAÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE CAUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.
I. Caso em exame
1. Submissão ao Colegiado, para apreciação ad referendum, de decisão liminar proferida em ação rescisória, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência para obstar o levantamento de valores no cumprimento de sentença pela parte credora.
II. Questão em Discussão
2. Analisar a adequação da tutela provisória deferida em ação rescisória, destinada a suspender os efeitos do capítulo rescindendo relativo à partilha de valores depositados em conta bancária, diante da alegação de violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, bem como o risco de dano de difícil reversão decorrente do levantamento dos valores.
III. Razões de Decidir
3. Em juízo de cognição sumária, verifica-se a plausibilidade das alegações deduzidas na inicial da ação rescisória, notadamente quanto à possível origem dos valores partilhados em doação com sub-rogação, circunstância que pode afastar sua comunicabilidade, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil. A apuração definitiva da existência de erro de fato demanda análise aprofundada, após o contraditório.
4. O levantamento de valores em cumprimento de sentença configura ato de difícil reversão, justificando a adoção de medida cautelar para preservação do resultado útil do processo.
5. À luz do poder geral de cautela e da autorização contida nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, mostra-se adequada a suspensão do levantamento de eventual constrição, sem prejuízo da regular tramitação do cumprimento de sentença quanto aos demais atos, admitindo-se o levantamento apenas mediante prestação de caução idônea.
IV. Dispositivo
6. Liminar deferida para determinar que não haja levantamento de valores no cumprimento de sentença no 0701678-87.2026.8.07.0014 até o julgamento definitivo da ação rescisória ou ulterior deliberação, ressalvada a hipótese de prestação de caução idônea. Decisão submetida ao Colegiado para apreciação “ad referendum”.

Legislação Aplicada: Código de Processo Civil: arts. 300; 995, parágrafo único; 1.019, I; 966, incisos V e VIII; Código Civil: art. 1.659, I; Resolução CNJ no 591/2024, art. 12.